Tribunal: TJES
Processo: 5001950-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001950-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS
DO ACÓRDÃO. EXPRESSA PREVISÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão há espaço neste momento para alterar os parâmetros do Acórdão exequendo no que tange juros de mora e correção monetária, especialmente porque
“
houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o tr
â
nsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012303, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001950-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
AGRAVADO: GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA - BA13676-A, CRISTINA DAHER FERREIRA - ES12651-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatado
, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Tag Importação e Exportação de Veículos Ltda
,
em face d
e

decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
5
ª
Vara
de
Cível de
Vitória
- ES
que,
nos autos
do cumprimento de sentença
1
,

não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais
o
agravante alega,
em suma:
(i)
a existência de excesso
à
execuç
ão
no valor de R$ 97.312,98
(noventa e sete mil e trezentos e doze reais e noventa e oito centavos)
;
(
ii
)
que em relação aos danos materiais há um excesso no valor de R$ 888,75 (oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos);
(iii)
que em relação aos danos morais, o termo
a quo
para incidência dos juros moratórios são do vencimento, qual
seja o transcurso do prazo da citação em fase de cumprimento de sentença (art. 523,
caput
CPC) – 26.02.2022 -
e não da busca e apreensão (07.10.2011), sendo o valor correto de R$ 25.154,65 (vinte e cinco mil e cento e cinquenta e
quatro
reais e sessenta e cinco centavos);
(iv)

considerando o
excesso à base de cálculo da condenação (danos materiais e morais) reflete diretamente no percentual dos
honorários advocatícios,
os quais foram majorados pelo TJES em 17% (dezessete por cento) e em 15% (quinze por cento) pelo STJ

sobre a condenação, chegando
ao valor correto de R$
86.285,74 (oitenta e seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos);
(v)
que em sede derradeira, ainda que seja adotado a base de cálculo da exequente, aplicando-se os percentuais mencionados no item anterior a título de honorários advocatícios, chega-se ao valor de R$ 144.739,51 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos);
(vi)

requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma.

Sob
o ID 4398415, em análise perfunctória, entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual neguei o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Em suma a pretensão recursal da recorrente envolve-se na existência de excesso à execução no montante de
R$ 97.312,98
(noventa e sete mil e trezentos e doze reais e noventa e oito centavos),
discordando do valor do dano material e do termo
a quo
da incidência de juros em relação aos danos morais, fato este que reflete diretamente nos honorários advocatícios a serem pagos.

Assim, reafirmo o entendimento de que não há espaço neste momento para alterar os parâmetros do Acórdão exequendo no que tange juros de mora e correção monetária, especialmente porque
“
houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o tr
â
nsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada”
.
2

Assim,
a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada"
(STJ, AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal
em relação aos os juros de
moratórios
do
dano moral,
tendo em vista que alterar o termo
a quo
f
ixado no Acórdão
data

da

busca

e

apreensão
do veículo
(
07.10.2011
)
para a data do
vencimento
da obrigação na fase do cumprimento de sentença

(26.02.2022) – art. 526,
caput
do CPC -
causaria direta violação à coisa julgada, o que não
se
admite.

Assim, não obstante a irresignação da recorrente,
não
encontro
elementos acerca d
a

in
corre
ção dos parâmetros utilizados na petição inicial do cumprimento de sentença
formulado pela agravada -
em relação a
base cálculo do dano material
-
sobretudo
porque
n
o
cálculo
apresentado

consta a

incidência da
taxa
SELIC a partir do dia
08.10.2013,

enquanto

a
recorrente utiliza
de parâmetro diverso
–
novembro de 2013
(
11.2013
)
.
Fato este que gera uma diferença nos cálculos,
mas não caracteriza excesso
.

Assim,
está
respeitado os parâmetros do Acórdão exequendo, pois determinou-se que o dano material de R$ 330.642,00 (trezentos e trinta mil e seiscentos e quarenta e dois reais)
fosse
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da apreensão do veículo (07.10.2011) até a data da citação (07.10.2013)
e

a partir deste momento, ou seja,
08.10.2013
(conforme trazido pela recorrida),

somente incid
iria a
taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.

Outrossim, em relação ao termo final dos danos materiais, verifica-se que a recorrida apontou em cálculo a data do protocolo da petição inicial do cumprimento de sentença –
22.11.2021
– enquanto a recorrente utiliza-se da data final
13.10.2021
, parâmetros estes que não estão desacordo com o Acórdão exequendo.

Por fim, diante do entendimento acerca da manutenção das bases de cálculos da condenação, consequentemente, não há que se falar em alteração dos honorários advocatícios, salientando-se que, enquanto não houver o efetivo pagamento, continuará a fluir os consectários legais sobre o valor da execução.

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte exequente, aqui agravada, quanto o acerto nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
Processo nº 5027090-89.2021.8.08.0024.

2
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012303, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.